Tribunal: TJBA
Processo: 8065696-26.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065696-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: TAVARES LOCADORA RENT A CAR LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA PELO PRAZO DE CINCO DIAS A PARTIR DO CUMPRIMENTO DO MANDADO. PRAZO QUE COINCIDE COM A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR E COM A OPORTUNIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR. ARTIGO 3° DO DECRETO-LEI N° 911/1969. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO. ARTIGO 297 DO CPC.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO NÃO
PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de origem que, malgrado tenha deferido o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, determinou a manutenção deste na Comarca, durante os cinco dias subsequentes ao cumprimento do mandado.

II – O Decreto-Lei nº 911/1969 passou a disciplinar o prazo de 5 dias para que o devedor purgue totalmente a mora, após o qual a posse do credor fiduciante será consolidada. Inteligência do artigo 3° do Decreto-Lei nº 911/1969.

III – Se a posse e a propriedade do bem somente será consolidada após o decurso de 5 dias do cumprimento da liminar, determinar que o proprietário fiduciário se abstenha de remover o veículo da comarca (Porto Seguro) durante esse prazo é exemplo típico da aplicação do Poder-Dever Geral de Cautela que detém o juízo. Inteligência do artigo 297 do Código de Processo Civil. Precedentes.

IV – Agravo de instrumento não provido, preservando a decisão de origem que determinou a manutenção do veículo apreendido na própria Comarca durante o prazo de cinco dias posteriores ao cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº

8065696-26.2023.8.05.0000
, em que é agravante

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e agravada

TAVARES LOCADORA RENT A CAR LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.